Tribunal: TJMT
Processo: 1049208-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO no 1049208-13.2024.8.11.0001.
AGRAVANTE: JOSE ABILIO MARQUES GARCIA
AGRAVADOO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. DÉBITO JÁ QUITADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO OU DE ABALO MORAL SIGNIFICATIVO. MEROS DISSABORES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado. A parte Agravante requereu a reforma da decisão para que fossem julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais, alegando bloqueio indevido de valores em sua conta bancária, relativo a débito que já teria sido quitado no processo no 1003621-13.2022.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o bloqueio de valores referentes a débito já quitado, sem comprovação de negativação ou outros efeitos lesivos relevantes, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embora tenha havido cobrança indevida, a parte autora não comprova a efetivação de negativação nem demonstra consequências gravosas decorrentes do bloqueio, limitando-se à alegação de aborrecimentos cotidianos.
A reprovabilidade da conduta, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de prejuízo moral concreto, conforme jurisprudência pacificada.
A situação vivenciada se insere no contexto dos meros dissabores do cotidiano, sem intensidade suficiente para justificar reparação por dano moral.
A decisão monocrática encontra respaldo na legislação, doutrina e jurisprudência, não havendo motivo para sua reforma.
Diante da interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, aplica-se multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno improvido.
Tese de julgamento: "1. A cobrança ou bloqueio indevido de valores, sem a demonstração de negativação ou de abalo moral relevante, não configura dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor do cotidiano. 2. A ausência de comprovação dos efeitos lesivos da conduta alegadamente ilícita impede o reconhecimento do dever de indenizar. 3. A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 1.021, caput e § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049208-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ABILIO MARQUES GARCIA - CPF: 447.084.911-15 (RECORRENTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025